Tribunal: TJDFT
Processo: 0736066-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736066-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE RECORRIDO: LUCIMAR PONTES DE SOUZA BARBOSA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). Oportuna ainda a transcrição de trecho extraído do voto condutor do paradigma acerca da possibilidade de penhora das verbas de caráter remuneratório a partir do exame do caso concreto, in verbis: (...) Estender tal prerrogativa aos honorários advocatícios, e em consequência aos honorários devidos a todos os profissionais liberais, implicaria que toda e qualquer verba que guardasse alguma relação com o trabalho do credor ou com qualquer outra fonte de renda destinada ao seu sustento e de sua família também deveria ser reconhecida como tal, tornando regra a exceção que o legislador reservou apenas situações extremas. (...) Tal compreensão não retira a possibilidade de penhora de parte das verbas remuneratórias elencadas no art. 833, IV, do CPC/2015, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, (...). Em qualquer hipótese, portanto, independentemente da natureza jurídica do crédito executado, será possível, em tese, a penhora de parte das verbas de caráter remuneratório especificadas no art. 833, IV, do CPC/2015 caso se verifique, a partir da análise do caso concretamente examinado, que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor dele próprio e de seus dependentes. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 34000683): (...) Com relação à penhora de salário do devedor para pagamento de honorários advocatícios, a questão já oscilou fortemente nas Cortes de Justiça. (...) Alguns tribunais vinham equiparando obrigação de natureza alimentar à prestação alimentícia, ainda que seus significados jurídicos fossem diversos. Por consequência, permitir-se-ia a constrição sobre salário, vencimento, pensão, etc., para pagamento dos honorários advocatícios – independentemente se convencionais, arbitrados ou sucumbenciais. Mas recentemente, premido pela necessidade de uniformização da jurisprudência, sem descurar dos conceitos jurídicos dos dois institutos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1815055/SP, decidiu que a impenhorabilidade do salário e remuneração em geral do trabalhador - art. 833, IV e X, do CPC/15- estende-se à cobrança dos honorários advocatícios. Entendeu-se que, considerada a definição diversa de prestação alimentícia e verba de natureza alimentar, a verba honorária, estaria compreendida nessa última categoria, logo não se confundiria com a prestação de alimentos. Essa obrigação decorreria exclusivamente de relação de consanguinidade ou parentesco, ato ilícito absoluto ou voluntário em favor de determinada pessoa que, necessariamente, deles dependeria para sobreviver. Enfim, seria indevida a equiparação da verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, exatamente porque o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer. (...) Apesar de haver previsão legal de impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de relativizar a extensão da impenhorabilidade dos salários. Isso porque, ainda que se deva preservar a dignidade do devedor, o direito deve, também, garantir os direitos do credor. Dessa forma, no julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, o Superior Tribunal de Justiça fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. (...) Todavia, no caso dos autos, verifica-se que a devedora percebe rendimentos mensais líquidos da ordem de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Por conseguinte, autorizar a penhora de parte do referido salário pode comprometer a subsistência da devedora e afetar a sua dignidade, conforme bem ponderou a decisão impugnada, cujo trecho transcrevo a seguir. Da passagem transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019